Tribunal: STF
Processo: ARE 1519301
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 3, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precatório. Prioridade constitucional de pagamento. Depósito efetuado. Crédito parcialmente cedido, com exclusão dos honorários advocatícios contratuais. Como não houve a cessão dessa parte, que permanece como crédito da própria parte, que pode lhe dar o destino que lhe aprouver, inclusive para quitar honorários contratuais, não houve perda da prioridade constitucional de pagamento. Recurso provido para determinar a liberação do montante em favor do advogado da parte beneficiada.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram acolhidos, mas sem efeito modificativo (Doc. 7).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, § 8º, da CF/1988.



    Esclarece, inicialmente, que nos termos do art. 100, §13, da CF/1988, “o credor do precatório pode ceder seu crédito a terceiro, no entanto, ao cessionário não se aplicará o disposto no art. 100, §2º, da CF/88, que trata do precatório superpreferencial. Portanto, como corretamente fundamentado na decisão agravada, o depósito superprioritário não pode beneficiar o cessionário, por expressa previsão constitucional (CF/88, art. 100, § 13) (Doc. 9, fl. 6). 



    Nessa linha, ressalta que “permitir que o montante do crédito referente a honorários contratuais não se submeta aos efeitos do crédito cedido equivale a retirar, por via contratual, da eficácia da norma constitucional, o que não se pode aceitar” (Doc. 9, fl. 7). 



    Assim, conclui que “tendo havido cessão de crédito relativo a credor de verba alimentícia e que goza da mais absoluta prioridade no pagamento, a tal cessão não se aplica o §2º do art. 100 da CF, de modo que não se poderia realizar o depósito prioritário em favor das entidades cessionárias, sendo absolutamente correta a determinação de devolução” (Doc. 9, fl. 8). 



    Acresce que no caso concreto “não há permissão ao levantamento do valor depositado na parte referente a honorários, por considerá-lo crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, sob pena de violação ao entendimento jurisprudencial do STF e da Súmula Vinculante n. 47” (Doc. 9, fl. 9). 



    Com base nesses fundamentos, entende que é inadmissível “que honorários contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais” (Doc. 9, fl. 11). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente defendeu a desnecessidade de reexame de provas.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 3, fls. 3-4):



    “Devolução à DEPRE da integralidade de depósito, após cessão do crédito pelo exequente, em razão da perda da prioridade constitucional do artigo 100, § 2º; recurso dos patronos do exequente pela manutenção da prioridade do crédito, com autorização de levantamento do valor destinado ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, por não ter sido objeto da cessão realizada. 



    (…)



    Prioridade constitucional no pagamento dos débitos de natureza alimentícia, prevista no § 2º, que não se aplica ao cessionário (§ 13), tratando-se, de benefício personalíssimo e por isso intransmissível. 



    Exequente com saldo de apenas dez por cento precatório, vez que a outra parcela não cedida do crédito se destina ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais. 



    Todavia, os honorários advocatícios contratuais não integram o precatório, cujo crédito foi objeto de cessão parcial. 



    Ainda que a parte não cedida corresponda ao valor dos honorários advocatícios contratuais, não foi objeto de cessão e por isso não perdeu a prioridade constitucional de pagamento, pois a parte recebe o seu crédito e dá a ele o destino que lhe aprouver, podendo, pois, ser aproveitado em pagamento dos honorários contratuais, sem implicar perda da prioridade constitucional de pagamento. 



    Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso para determinar a liberação do montante em favor do advogado da parte beneficiada.”



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 



    1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República.



    2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes.



    3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.288.345-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/6/2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.190.713-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019).



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, vejam-se as decisões proferidas no ARE 1.465.876/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/11/2023; e ARE 1.476.790/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/3/2024, os quais receberam, respectivamente, as seguintes ementas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.”



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º E 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a restabelecer a decisão do Juízo de 1º grau “que determinou a devolução de 90% do depósito prioritário, pela cessão de 70% do crédito e reserva de 20% de honorários advocatícios contratuais, sem a prioridade, permanecendo com o credor apenas 10%, que poderá ser por ele levantado” (vol. 3, fl. 2). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente